Tribunal: TJSP
Processo: 2142892-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Francisco Loureiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-23
Data de publicação: 2023-07-23

Ementa:
INVENTÁRIO. Improcedência do incidente de habilitação de crédito, com determinação de reserva do valor no inventário. Acerto. Inteligência do artigo 643 do CPC. Dever do inventariante reservar bens suficientes ao credor munido de documento comprobatório do crédito, até que a controvérsia a respeito seja elucidada em ação própria. Agravado titular de crédito de honorários advocatícios depositados

Ementa:
INVENTÁRIO. Improcedência do incidente de habilitação de crédito, com determinação de reserva do valor no inventário. Acerto. Inteligência do artigo 643 do CPC. Dever do inventariante reservar bens suficientes ao credor munido de documento comprobatório do crédito, até que a controvérsia a respeito seja elucidada em ação própria. Agravado titular de crédito de honorários advocatícios depositados no inventário, com origem em sentença proferida na ação autônoma de indenização de servidão administrativa. Decisão agravada mantida. Recurso desprovido.